Tribunal: TJPA
Processo: 0802245-57.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO RESCISÓRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10328 - Reintegração
Data de julgamento: 2020-07-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO RESCISÓRIA (47) - 0802245-57.2018.8.14.0000
AUTOR: SERGIO SANTOS DO NASCIMENTO

REU: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

PROCESSO PJE Nº 0802245-57.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM/PA

PROCESSO: AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR: SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JAILSON DA SILVA SOUSA - OAB/PA 26.605 E HEMERSON CALDEIRA LIMA - OAB/PA 26.617

RÉU: ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – RUA TAMOIOS, Nº 1671, BAIRRO BATISTA CAMPOS, BELÉM/PA, CEP Nº 66025540.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA: AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE REFORMA DE ACÓRDÃO QUE REFORMOU SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. REFORMA DE TUTELA CONCEDIDA. DECISÃO PRECÁRIA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDENCIA.

1- Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, tendo em mira que o candidato permaneceu na polícia militar, sob condição precária diante de decisão liminar que era passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da efetivação no cargo, na forma como pretendida.

2- Ação Rescisória conhecida e improcedente, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes das Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido contido na Ação Rescisória, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 14 dias do mês de junho de 2020. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém (PA), 14 de julho de 2020.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO PJE Nº 0802245-57.2018.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

COMARCA: BELÉM/PA

PROCESSO: AÇÃO RESCISÓRIA

AUTOR: SÉRGIO SANTOS DO NASCIMENTO

ADVOGADO: JAILSON DA SILVA SOUSA - OAB/PA 26.605 E HEMERSON CALDEIRA LIMA - OAB/PA 26.617

RÉU: ESTADO DO PARÁ

ENDEREÇO:
PROCURADORIA GERAL DO ESTADO – RUA TAMOIOS, Nº 1671, BAIRRO BATISTA CAMPOS, BELÉM/PA, CEP Nº 66025540.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO DE MATTOS SOUSA

RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

RELATÓRIO

Trata-se de
AÇÃO RESCISÓRIA
com pedido de tutela de urgência, ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra acórdão transitado em julgado, que julgou provido, em sede de Reexame Necessário em Apelação (proc. n.º0009510-25.2007.814.0051), em face do
ESTADO DO PARÁ
.

O autor requer a gratuidade da justiça, sob argumento de não possuir condições de arcar com as custas processuais.

O autor pontua, inicialmente, a tempestividade da ação rescisória com a indicação de certidão de trânsito em julgado da decisão em 21/10/2016 (ID 506414).

A decisão objeto de ação rescisória é o acórdão que alterou a sentença de procedência que reconheceu a aprovação do candidato no concurso da PM no ano de 2007, onde se discutia a validade do exame físico realizado, com base na inadequação da pista e a eliminação do candidato de forma equivocada.

Na decisão de 1.º grau foi reconhecida a inadequação do local da realização do exame físico, sem a demonstração de nexo causal entre a inadequação do local e o prejuízo do candidato, sendo reconhecido fato superveniente, o candidato prosseguiu no concurso com base em uma decisão liminar e realizou outros exames durante o curso de formação com aprovação física e incorporação a Polícia Militar.

No entanto, no acórdão o Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso do Estado do Pará, eliminando o candidato do concurso e, consequentemente, dos quadros da polícia militar, sob fundamento de ausência de comprovação de ilegalidade na realização da prova e a inaplicabilidade da teoria do fato consumado.

Assevera que a probabilidade do direito está evidenciada no preenchimento dos requisitos para ser reintegrado aos quadros da polícia militar do Estado do Pará, uma vez que logrou êxito em todas as etapas do concurso público realizado em 2007, além disso, sua situação jurídica se consolidou no tempo, haja vista que foi policial militar pelo período de 07 anos e 11 meses, motivos pelos quais são prováveis o direito ora pleiteado.

Sustenta que a mencionada decisão merece ser rescindida por violar disposição de lei, conforme dispõe artigo 966, V do CPC, de vez que o julgamento destacou que não era possível a aplicação do fato consumado, violação do princípio da razoabilidade e proporcionalidade e violação da supremacia do interesse público.

Por esses motivos, requer a concessão de tutela de urgência

a fim de determinar a suspensão da decisão rescindenda, para reintegrar imediatamente o requerente aos quadros da polícia militar do Estado do Pará, reconhecendo no caso concreto a aplicação da teoria do fato consumado, até o final do julgamento da ação rescisória.

Em decisão interlocutória (ID 1972749) deferi o pedido de justiça gratuita e indeferi o pedido liminar e determinada a citação do Estado do Pará (ID 2290339) e, por seu turno, o ente estatal não apresentou manifestação (ID 2294937).

A Procuradora de Justiça Maria da Conceição de Mattos Sousa apresentou manifestação asseverou que a Ação Rescisória não pode ser desvirtuada, assumindo caráter recursal.

Pontua que após o ajuizamento da ação principal, o autor conseguiu o deferimento de medida de urgência (Id nº 506385 – fls. 02/03), o que possibilitou sua continuidade no certame e permitiu que fosse nomeado, permanecendo como Policial Militar pelo período de 07 anos e 11 meses, até o julgamento da Apelação Cível, quando foi reformada a decisão
a quo
.

Ressalta a sentença que deu procedência ao pedido do autor, em que pese ter salientado a inexistência de ilegalidade na realização do exame físico, bem como que o autor não conseguiu demonstrar o nexo causal entre sua eliminação e as condições da pista, foi fundamentada em fato superveniente, qual seja, na Teoria do Fato Consumado, em razão do decurso do tempo.

No entanto, menciona que quando do julgamento do RE nº 608482/RN, TEMA 476/STF, restou definido que a Teoria do Fato Consumado, assim como o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não são fundamentos aptos a perpetuar a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público e que tomou posse por força de decisão precária.

Assim, entende ser indiscutível a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado ao presente caso, acertado o acórdão guerreado, não havendo o que falar em erro no julgamento ou de fato verificável nos autos.

Além disso, a Procuradora de Justiça não observa a alegada violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não tendo sido vislumbrada a ilegalidade do exame físico realizado e a exclusão do candidato, não me parece razoável ou proporcional que sua permanência nos quadros da Polícia Militar se convalide no tempo, considerando que o autor foi mantido no certame por força de decisão precária, a qual tinha plena convicção.

Complementa que exigência do concurso público visa a atender aos princípios da isonomia, da moralidade administrativa, da legalidade, da impessoalidade, razão pela qual o desrespeito à sua obrigatoriedade, fora das exceções permitidas constitucionalmente, fere o interesse público.

Assim, ressalta ser evidente resta evidente que no acórdão oriundo da 4ª Câmara Cível Isolada do TJE/PA, que conheceu e julgou procedente o Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reformando a sentença a quo para reconhecer a improcedência do pedido inicial e manter o ato que excluiu o candidato do certame, não houve violação de norma jurídica ou erro no julgamento, tão pouco a ocorrência de quaisquer das hipóteses elencadas no art. 966, do NCPC, não havendo, portanto, motivos para rescindir o julgado proferido no processo de nº 0009510- 25.2007.8.14.0051.

Nesse sentido, manifesta-se pela improcedência da ação rescisória.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 23 de JUNHO de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA RESCISÓRIA

Quanto ao juízo de admissibilidade, vejo que a ação deve ser conhecida, uma vez que observado o prazo decadencial de 02 anos, pois conforme revela a certidão (ID 506414 – Pág. 3), o trânsito em julgado do acórdão ocorreu em 21/10/2016, tendo sido ajuizada a presente ação rescisória em 27/03/2018.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade da ação rescisória passo ao juízo rescindendo.

DA DECISÃO RESCINDENDA

A ação rescisória tem como objetivo rescindir o v. Acórdão nº 155899, proferido pela Eg. 4.ª Câmara Cível Isolada deste Tribunal, nos autos da Apelação Cível/Reexame Necessário interposta pelo Estado do Pará, na qual foi julgado pelo provimento do recurso, eliminando o candidato do concurso e dos quadros da polícia militar, nos termos da seguinte ementa:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. NO APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. A CIÊNCIA DA POSSE PRECÁRIA AFASTA A APLICAÇÃO DA REFERIDA TEORIA UMA VEZ QUE O PROCESSO JUDICIAL AINDA NO FORA CONCLUÍDO E PODE SER RESOLVIDO EM DESFAVOR DO CANDIDATO. ATIVIDADE DE POLICIA CIVIL DEMANDA PREPARAÇÃO FÍSICA E A EXIGÊNCIA DE TAL CONDIÇÃO NO VIOLA PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA RAZOABILIDADE. ESTANDO AS REGRAS DE APTIDÃO FÍSICA DEFINIDAS NO EDITAL E AUSENTE PROVA INEQUÍVOCA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR, NO HÁ RAZÃO PARA TRATAMENTO DIFERENCIADO ENTRE CANDIDATOS, PRIVILEGIANDO O APELADO, UMA VEZ QUE ESTE NO COMPROVOU A ILEGITIMIDADE NA APLICAÇÃO DO EXAME QUE O REPROVOU. O DOCUMENTO ACOSTADO AOS AUTOS NO QUAL NOTIFICIA A APTIDÃO DO CANDIDATO, INCLUSIVE EM TESTE FÍSICO E APROVAÇÃO NA ACADEMIA DE POLICIA, TRATA-SE DE SIMPLES PETITÓRIO DO PRÓPRIO APELADO DESACOMPANHADO DE QUALQUER DOCUMENTO QUE GERASSE CREDIBILIDADE A INFORMAÇÃO, TRATANDO-SE DE NOTICIA VAZIA, NO SENDO POSSÍVEL ENTENDER NEM MESMO PELO ÊXITO EM EXAME FÍSICO POSTERIOR. RECURSO CONHECIDO A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO FORMULADO NA EXORDIAL, SENDO DEVIDA A MANUTENÇÃO DO ATO QUE EXCLUIU O APELADO DO CERTMA E PROVIDO. EM SEDE DE REEXAME, DECISÃO REFORMADA, Á UNANIMIDADE.”

No caso em comento, o autor questiona o acórdão por suposta violação aos princípios e regras da razoabilidade, proporcionalidade e a supremacia do interesse público na forma do art.966, inciso V do CPC, bem como ter sido fundamentado em um erro de julgamento na forma do art.966, inciso VIII do CPC, em razão de não reconhecimento da aplicação da Teoria do fato Consumado.

Observa-se dos autos que o autor quando do ajuizamento da ação principal teve concedida tutela de urgência que lhe permitiu continuar no certame e que fosse nomeando como Policial Militar pelo período de 07 anos e 11 meses até o julgamento da Apelação que reformou a decisão de 1.º grau.

Nessa perspectiva, a sentença que deu procedência ao pedido do autor restou fundamentada em fato superveniente consistente na Teoria do Fato Consumado, tendo o magistrado de piso evidenciado a inexistência de ilegalidade na realização do exame físico, bem como que o autor não conseguiu demonstrar o nexo causal entre sua eliminação e as condições da pista.

É importante frisar que o acórdão impugnado evidenciou a impossibilidade de aplicação de fato consumado ao caso em exame, tendo em mira que o candidato permaneceu na polícia militar, sob condição precária diante de decisão liminar que era passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da efetivação no cargo, na forma como pretendida.

Ademais a Repercussão Geral n.º 608482/RN estabeleceu que Teoria do Fato Consumado, assim como o princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança, não são fundamentos aptos a perpetuar a manutenção no cargo de candidato não aprovado em concurso público e que tomou posse por força de decisão precária.

Vale lembrar, a Repercussão Geral sobre a matéria:

Ementa: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. “TEORIA DO FATO CONSUMADO”, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado
. 2.
Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 3. Recurso extraordinário provido.

(RE 608482, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-213 DIVULG 29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014).

Na mesma direção, já decidiu este Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO PARA PMPA. DESCLASSIFICAÇÃO. ESTATURA MÍNIMA NÃO ALCANÇADA PELA CANDIDATA. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LIQUIDO E CERTO. INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. OBTENÇÃO DE LIMINAR PARA PROSSEGUIR NAS FASES SEGUINTES DO CERTAME. PROVIMENTO JUDICIAL DE CARÁTER PRECÁRIO. CONCLUSÃO SO CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. INÍCIO DAS ATIVIDADES DE POLÍCIA MILITAR. SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA. TUTELA LIMINAR REVOGADA PELA SENTENÇA. IMPETRANTE EXCLUIDO DA PMPA. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO AJUIZADA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NEGADA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. DECISÃO RECORRIDA ACERTADA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que é constitucional a exigência de altura mínima para o ingresso em carreiras militares, desde que haja previsão legal específica, como se afigura no presente caso. 2. A posse do autor se estribou não em aprovação regular no concurso público, mas sim, em provimento jurisdicional de caráter manifestamente precário, que viabilizou a sua participação nas fases sucessivas ao exame antropométrico. 3. A jurisprudência do e. STF é firme no sentido da inaplicabilidade da teoria do fato consumado a questões relativas a concurso público. 4. A Terceira Seção do c. STJ já definiu que não se aplica a teoria do fato consumado para garantir a nomeação de candidato que, por força de liminar, permanece no cargo. 5. Decisão Mantida.
Agravo Improvido.

(2018.03427333-60, 194.658, Rel. LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2018-08-23, Publicado em 2018-08-24)

Presente essa moldura, não se evidencia mácula no acórdão questionado, de vez que acompanhou entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre a inaplicabilidade da Teoria do Fato Consumado, não havendo, portanto, erro no julgamento.

Portanto, percebe-se que o Acórdão rescindendo em momento algum violou literal disposição de lei, não havendo justificativa legal para que seja julgada procedente a presente demanda rescisória.

Ante o exposto, conheço e julgo
improcedente
a presente ação rescisória, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, mantendo os termos do Acórdão rescindendo, consoante os fundamentos expostos.

Condeno, ainda, os autores ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, mantendo-se, todavia, suspensa a sua exigibilidade uma vez que beneficiários da Assistência Judiciária Gratuita.

Sem custas em face da concessão do benefício da AJG.

É como voto.

Belém, 14 de julho de 2020.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/07/2020